Tribunal: TJMT
Processo: 1037075-05.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037075-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ADRIANA DE BARROS SOUZANI - CPF: 148.952.908-08 (ADVOGADO), ARQUIMEDES CARRILHO CELERI - CPF: 130.046.848-37 (AGRAVANTE), DANATIELE CLEMENTE CELERI - CPF: 219.090.458-70 (AGRAVANTE), CAUBY PEQUENO DE FIGUEIREDO FILHO - CPF: 300.698.664-49 (AGRAVADO), FABIANA SIQUEIRA DE MIRANDA LEAO - CPF: 257.976.678-27 (ADVOGADO), JAIR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 021.687.658-39 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO EUGENIO - CPF: 250.894.711-34 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR CLEMENTE CELERI - CPF: 399.911.588-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito processual civil. agravo de instrumento. execução. avaliação de imóvel rural por oficial de justiça. validade do laudo. art. 870 e art. 873 do cpc. ausência de prova robusta de erro, dolo ou fundada dúvida. faculdade, e não obrigação, de nomeação de perito. manutenção da decisão. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelos executados contra decisão que rejeitou impugnação ao laudo de avaliação de imóvel rural, homologando avaliação realizada por Oficial de Justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a avaliação de imóvel rural realizada por Oficial de Justiça deve ser anulada para realização de nova perícia por profissional especializado, diante da alegação de incapacidade técnica e de ausência de critérios adequados.

III. Razões de decidir

3. O art. 870 do CPC estabelece como regra que a avaliação será realizada por Oficial de Justiça, admitindo-se nomeação de perito apenas quando necessários conhecimentos especializados, hipótese de natureza excepcional.

4. O art. 873 do CPC prevê, de forma taxativa, as hipóteses de nova avaliação, exigindo demonstração fundamentada de erro, dolo ou fundada dúvida, situações não configuradas no caso concreto.

5. As alegações dos agravantes são genéricas e desacompanhadas de prova robusta apta a infirmar a presunção de legitimidade do ato do Oficial de Justiça, que realizou vistoria in loco e apresentou fundamentação coerente com as características do imóvel.

6. O procedimento de avaliação de bens penhorados não se confunde com prova pericial disciplinada pelo art. 465 do CPC, sendo indevida a invocação desse dispositivo.

7. Ausência de risco de dano grave ou de difícil reparação a justificar concessão de efeito suspensivo, uma vez que eventual prejuízo pode ser reparado no curso do processo executivo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A avaliação de bem penhorado realizada por Oficial de Justiça goza de presunção de legitimidade e somente pode ser afastada mediante prova robusta de erro, dolo ou fundada dúvida, nos termos do art. 873 do CPC. 2. A nomeação de perito para avaliação constitui faculdade judicial, restrita a hipóteses excepcionais previstas no art. 870, p.u., do CPC.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 870, p.u., e 873.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.724.597/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 19.04.2021; TJMT, N.U 1020482-95.2025.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, 2a Câmara de Direito Privado, j. 23.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ARQUIMEDES CARRILHO CELERI e DANATIELE CLEMENTE CELERI, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito 1a Vara da comarca de Alto Araguaia/MT, que nos autos da Carta Precatória no 1000988-87.2025.8.11.0020, rejeitou a impugnação apresentada pelos executados ao laudo de avaliação do imóvel rural denominado Fazenda Yara, matricula no 10.495, localizado na cidade de Alto Araguaia/MT, e homologou o auto de avaliação elaborado por Oficial de Justiça, que atribuiu ao imóvel o

valor de R$ 1.381.269,00 (um milhão, trezentos e oitenta e um mil, duzentos e sessenta e nove reais) (cf. Id. no 209691857 dos autos de origem).

Os agravantes sustentam que a avaliação padece de nulidade absoluta por ter sido realizada exclusivamente por oficial de justiça, sem a participação de perito e/ou profissional especializado na área imobiliária.

Afirmam que há violação ao art. 465, §1o, I, do CPC, que exige nomeação de perito especializado para questões que demandem conhecimento técnico, pois, a avaliação de imóveis rurais exige conhecimentos específicos sobre topografia, tipo de solo, produtividade, benfeitorias, infraestrutura, entre outros aspectos, expertise que não pode ser exigida de Oficiais de Justiça.

Pedem, sob esses fundamentos, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requerem a reforma da decisão agravada para que seja anulada a avaliação realizada pela Oficial de Justiça e determinada a realização de nova avaliação por profissional técnico especializado (cf. Id. no 323849880).

Nas contrarrazões o agravo refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. no 330417389).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ARQUIMEDES CARRILHO CELERI e DANATIELE CLEMENTE CELERI, contra a r. decisão proferida nos autos da Carta Precatória no 1000988-87.2025.8.11.0020, que rejeitou a impugnação apresentada pelos executados, ora agravantes, ao laudo de avaliação do imóvel rural denominado Fazenda Yara, matricula no 10.495, localizado na cidade de Alto Araguaia/MT, e homologou o auto de avaliação elaborado por Oficial de Justiça, que atribuiu ao imóvel o

valor de R$ 1.381.269,00 (um milhão, trezentos e oitenta e um mil, duzentos e sessenta e nove reais) (cf. Id. no 209691857 dos autos de origem).

A controvérsia gira em torno da validade da avaliação de imóvel rural realizada por Oficial de Justiça, sem a participação de profissional técnico especializado, cujo laudo foi homologado pelo magistrado singular sob os seguintes fundamentos:

(...). De acordo com o disposto no art. 870 e seguintes do CPC, a avaliação é feita, em regra, por oficial de Justiça.

O art. 873, incisos, do CPC/2015, dispõe expressamente sobre as hipóteses que autorizam nova avaliação, vejamos:

“é admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação”.

No caso em tela, a mera irresignação da parte com a avaliação do imóvel feita por oficial de justiça, por si só, não serve de premissa bastante para que o bem seja novamente avaliado, mormente porque sequer foi arguido erro ou dolo do avaliador, não houve superveniente alteração do valor do bem e não há fundamentação na impugnação que gere fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem pelo avaliador.

As alegações genéricas de incapacidade técnica do oficial de justiça para avaliar o bem não merecem respaldo, principalmente porque a lei processual civil confere ao respectivo profissional a competência para avaliar bens penhorados, atribuindo presunção de legitimidade e veracidade a seus atos, afastável apenas mediante prova robusta, o que não vislumbro no caso em roga.

Sobre o tema, cito jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO. NOVA AVALIAÇÃO. ART. 873 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DE ERRO, DOLO OU FUNDADA DÚVIDA. MERA INSATISFAÇÃO COM O VALOR APONTADO. DECISÃO A QUO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...) A lei processual confere ao Oficial de Justiça competência para avaliar bens penhorados, atribuindo presunção de legitimidade e veracidade a seus atos, afastável apenas mediante prova robusta. O art. 873 do CPC prevê hipóteses taxativas para a realização de nova avaliação, as quais não restaram demonstradas no caso concreto. Alegações genéricas de inobservância a normas da ABNT e apresentação de anúncios imobiliários não constituem prova idônea de erro ou dolo na avaliação judicial. A decisão agravada encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal, que prestigia o laudo oficial quando não demonstrada de forma concreta a necessidade de reavaliação. (...) A avaliação de imóvel realizada por Oficial de Justiça goza de presunção de legitimidade e somente pode ser afastada diante de prova robusta de erro, dolo ou fundada dúvida, nos termos do art. 873 do CPC. A mera discordância da parte com o valor atribuído ao bem não autoriza nova avaliação.

(TJMT - N.U 1020482-95.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2025, Publicado no DJE 23/09/2025) (grifei).

POSTO ISSO, tendo em vista que não vislumbro das manifestações das partes ou de seus assistentes técnicos prova robusta que demonstre incorreção no auto de avaliação, não há como acolher a impugnação apresentada, razão pela qual a REJEITO e, via de consequência, HOMOLOGO o auto de ID 203373414.

Os agravantes alegam que a avaliação padece de nulidade absoluta por ter sido realizada exclusivamente por oficial de justiça, sem a participação de perito especializado em avaliação imobiliária, pois, o imóvel rural possui características complexas que demandariam conhecimento técnico especializado. Argumentam ainda que a avaliação é simplória, desprovida de embasamento técnico adequado.

O artigo 870 do CPC estabelece, de forma expressa e inequívoca, que: “A avaliação será feita por oficial de justiça”, constituindo esta a regra geral do sistema processual brasileiro.

O parágrafo único do referido artigo dispõe que: “Se forem necessários conhecimentos especializados e o valor da execução o comportar, o juiz nomeará avaliador, fixando-lhe prazo não superior a 10 (dez) dias para entrega do laudo”.

A redação dos dispositivos citados é clara ao dispor que a avaliação será feita por oficial de justiça, que poderá ser substituído por avaliador nomeado pelo juiz, evidenciando que a designação de perito especializado não constitui imposição legal, mas faculdade a ser exercida pelo magistrado condutor do feito ou em situações excepcionais devidamente justificadas.

Contudo, os agravantes fundamentam suas alegações na suposta aplicação do artigo 465, §1o, inciso I, do CPC, que trata da nomeação de perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico, nos seguintes termos:

Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo.

§ 1o Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito:

I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso;

Ocorre que referido dispositivo está inserido no capítulo referente à prova pericial propriamente dita, não se confundindo com o procedimento de avaliação de bens penhorados, que possui regramento específico nos artigos 870 e seguintes do mesmo diploma legal. A invocação deste fundamento revela inadequação técnica da tese recursal, porquanto os institutos processuais possuem finalidades e procedimentos distintos.

O artigo 873 do CPC estabelece, de forma taxativa, as hipóteses em que é admitida nova avaliação:

Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

Análise da impugnação apresentada pelos agravantes nos autos originários revela que nenhuma dessas hipóteses foi adequadamente demonstrada.

Com efeito, os agravantes limitam-se a tecer considerações genéricas acerca da suposta falta de capacidade técnica do oficial de justiça, sem apresentar elementos concretos que evidenciem erro material na avaliação, vício metodológico específico ou discrepância manifesta entre o valor apurado e os parâmetros de mercado.

As alegações de que a avaliação é “simplória” ou “desprovida de embasamento técnico” não se sustentam quando analisadas em confronto com o princípio da presunção de legitimidade dos atos praticados pelos auxiliares da justiça, somente afastável mediante prova robusta em sentido contrário.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a lei processual confere ao oficial de justiça a competência para avaliar bens penhorados, atribuindo presunção de legitimidade e veracidade aos seus atos; vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU TODAS AS QUESTÕES POSTAS DE MANEIRA INTEGRAL E COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AVALIAÇÃO. IMÓVEL. OFICIAL DE JUSTIÇA. VALIDADE. LEGALIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NOVA AVALIAÇÃO. DESNECESSIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. PREJUÍZO AO CREDOR. DEMONSTRADO. REVISÃO DESTE ENTENDIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 7/STJ. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO QUE SEGUE MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. O laudo de avaliação realizado por oficial de justiça, terceiro desinteressado, possui presunção relativa de veracidade e legitimidade, razão pela qual cabe à parte interessada a demonstração da existência de erro material ou formal, ou, ainda, de inidoneidade do servidor público, fatos não verificados na espécie. (STJ – Terceira Turma - relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino - AgInt no AREsp n. 1.724.597/DF, julgado em 19/4/2021, DJe de 22/4/2021.)

Portanto, o afastamento da presunção relativa de veracidade e legitimidade conferida ao laudo elaborado por oficial de justiça exige demonstração cabal de erro, dolo ou fundada dúvida, o que não se verificou no caso concreto, até mesmo porque, a mera insatisfação da parte com o valor atribuído ao bem não autoriza, por si só, a realização de nova avaliação.

O exame preliminar dos elementos constantes do auto de avaliação não revela, em princípio, qualquer impropriedade ou inadequação que justifique sua invalidação.

O oficial de justiça realizou vistoria in loco, descreveu as características do imóvel, indicou sua localização, registrou a área da propriedade, consignou a existência de benfeitorias e apresentou fundamentação para o valor apurado, nos seguintes termos:

Aos 04 (quatro) dias do mês de agosto de 2025, dirigi-me à Fazenda Yara, nesta Comarca de Alto Araguaia/MT, em cumprimento ao Respeitável mandado de Avaliação expedido pela Secretária da 1a Vara desta Comarca, Carta Precatória 1000988-87.2025.8.11.0020, em que figura como Exequente CAUBY PEQUENO DE FIGUEIREDO FILHO e como Executado ARQUIMEDES CARRILHO CELERI E OUTRO, procedi a Avaliação do bem abaixo descrito.

Procedi a avaliação de uma gleba de terras denominada Fazenda Yara neste Munícipio, com à área de duzentos e noventa e cinco hectares, vinte e oito ares e vinte centiares(295,28,20has), com os limites e confrontações constante da matrícula com as seguintes caraterísticas:

1- Área sem benfeitorias.

2- Que a maior parte da área é morro natural sem possibilidades de ser mecanizadas ou de beneficiada por outros meios. Fotos anexas.

3- Que a área possui entre 10 a 15 hectares de terra plana e solo arenoso. Informações obtidas segundo coordenadas através de GPS. Que avalio em R$ 8.000,00 (Oito mil reais). Total em R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). Fotos anexas.

4- 280,28,20 hectares no valor de R$ 4.500,00 (Quatro Mil e Quinhentos Reais) uma vez que área predominante é de MORROS. Valor da avaliação R$ 1.261.269,00 (um milhão, duzentos e sessenta e um mil, duzentos e sessenta e nove reais).

Fica avaliado em R$ 1.381.269,00 (Um Milhão, Trezentos e Oitenta e um Mil e Duzentos e sessenta e Nove Reais). Valor obtido através de informações de proprietários de terras da região. E para ficar constado lavrei o presente auto que depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinada por mim oficiala de Justiça e Avaliadora. Segue anexos fotos da área e croqui do Agrimensor. Nada mais

A circunstância de o documento contar com menor extensão textual não implica, automaticamente, em insuficiência técnica, porquanto a profundidade da avaliação não se mede pela quantidade de laudas, mas pela adequação da metodologia empregada e pela correspondência entre o valor atribuído e as características do bem.

Os agravantes também não lograram demonstrar que o imóvel rural objeto da avaliação apresenta complexidade técnica tão significativa que ultrapasse a capacidade ordinária de apreciação do oficial de justiça.

As fotografias e descrições constantes do laudo, vinculadas ao Id. no 203374648, revelam propriedade com características comuns às áreas rurais da região, sem particularidades extraordinárias que demandassem, obrigatoriamente, a intervenção de engenheiro agrônomo ou especialista em avaliação de imóveis rurais.

No que concerne ao periculum in mora, também não se verifica sua configuração.

A mera possibilidade de eventual alienação judicial do bem não caracteriza, por si mesma, o risco de dano grave, irreparável ou de difícil reparação, mormente considerando que o processo de expropriação forçada possui tramitação própria, com publicidade e observância das formalidades legais, oportunizando-se à parte executada ampla defesa de seus interesses, inclusive mediante eventuais medidas de reforço ou substituição da penhora.

Cumpre ressaltar que a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento constitui medida excepcional, que somente se justifica quando presentes, de forma inequívoca, os requisitos autorizadores.

O deferimento açodado de tal providência, sem a devida demonstração de seus pressupostos, pode acarretar prejuízo ao regular desenvolvimento do processo executivo e aos legítimos direitos do exequente, comprometendo a efetividade da jurisdição.

Por fim, registro que eventual prejuízo decorrente da avaliação poderá ser reparado posteriormente, caso o recurso seja provido, não havendo, portanto, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que justifique a suspensão imediata dos efeitos da decisão agravada.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

Custas pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026